Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-69.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000195-69.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA LUIZA LEMOS - CPF: 795.714.251-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LARISSA DE TAL (APELADO), IARLA LARISSA VIEIRA DA SILVA (APELADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 799.368.149-91 (APELADO), IARLA LARISSA VIEIRA DA SILVA - CPF: 061.354.331-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE POSSE E DE ESBULHO PRATICADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I, E 561 DO CPC - MATÉRIA POSSESSÓRIA DIVERSA DA PETITÓRIA (QUE VERSA SOBRE DIREITO DE PROPRIEDADE) – POSSE VELHA CONFIGURADA EM FAVOR DAS REQUERIDAS/APELADAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de improcedência de ação possessória (reintegração de posse), quando não demonstrada a posse injusta da parte adversa, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, destacando-se que a via da ação de reintegração de posse não é a adequada para discussão acerca da propriedade do imóvel (domínio), mormente quando se tratar de posse velha do imóvel em favor das demandadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LUZIA LUIZA LEMOS,
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela Autora/Apelante, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
1
000195-69.2020.8.11.0006
, aviado em desfavor de
MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRO(S),
ora Apelados, por não ter sido demonstrado o exercício de posse da Autora/Apelante, que almejava a reintegração de posse, valendo-se da alegada propriedade do imóvel, o que, em contrapartida, ficou comprovado cabalmente pela parte adversa. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do NCPC.

Em síntese, a recorrente alega que detém a posse legítima do imóvel; que passou um período distante da propriedade, após a morte de sua genitora, deixando o bem sob responsabilidade de seu irmão LUIZ BENTO DE MOURA, que convivia com a Apelada Maria Aparecida da Silva; todavia, posteriormente, seu irmão mudou-se da cidade e deixou a Apelada e sua filha morando na propriedade, oportunidade em que a Apelante requereu a propriedade e a Apelada recusou-se de sair do imóvel.

Alega que não há falar em perda da posse por parte da Apelante, eis que a ausência do imóvel não retira o poder de fato da propriedade, destacando que a Apelante construiu a casa, arca mensalmente com as despesas de água e esgoto e exerce todos os poderes inerentes à propriedade, sendo proprietária de fato do bem.

Aduz que a Apelante consta como titular da unidade consumidora no período de 29/01/2010 a 27/08/2019, mostrando-se evidente o exercício da posse sobre o imóvel objeto da ação e o esbulho possessório (lesão possessória caracterizada pela perda da posse ou propriedade de um determinado bem, decorrente de recursa na devolução de imóvel alugado ou emprestado).

Requer a reforma da sentença, para o fim de que seja reconhecida a total procedência da ação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.
1
000195-69.2020.8.11.0006
, aviado por
LUZIA LUIZA LEMOS
, em desfavor de
MARIA APARECIDA DA SILVA E OUTRO(S),
ora Apelados,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado, por não ter sido demonstrado o exercício de posse da Autora/Apelante, que almejava a reintegração de posse, valendo-se da alegada propriedade do imóvel, o que, em contrapartida, ficou comprovado cabalmente pela parte adversa; e, ainda,
CONDENOU
a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo-se a exigibilidade, em razão da parte sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o do NCPC.

Pois bem.

Após a devida análise do feito, não houve qualquer demonstração de posse injusta por parte da Recorrida, tendo em vista que a própria recorrente destacou que autorizou a construção da residência em parte do terreno para sua mãe e para o irmão; e com o falecimento da genitora, continuou a viver no imóvel, relacionando-se com a Apelada, sendo que após um tempo o ex-companheiro (irmão da Apelante) mudou-se da cidade, ficando no imóvel a demandada e sua filha, de forma ininterrupta.

Ademais, consta dos autos, e foi consignado na sentença que existem as duas casas, no mesmo terreno, separadas por um muro, sendo que em uma delas reside a parte Autora/Apelante e na outra as Requeridas/Apeladas.

Portanto, a posse está configurada em favor das Apeladas, de forma contínua, desde 2017, caracterizando posse velha; e mais, o simples fato das faturas de energia elétrica, em determinado período, estarem em nome da Apelante, dentro do contexto dos autos, não confere posse alguma.

Frise-se que aqui não se está tratando de direito de propriedade – mas de posse – com pedido de reintegração, de modo que comungo com os termos da sentença, que se posicionou pela ausência de comprovação da posse em relação à autora/apelante e também de ausência de esbulho; ao contrário, a posse foi permitida.

Portanto, à luz dos artigos 373, I, e 561 do CPC, não há o requisito para o julgamento de procedência do pedido de reintegração de posse, destacando que a via adequada para a discussão sobre propriedade (domínio) não é a ação possessória.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“(...)
II - O demandante em desatendimento ao ônus que Ilhe impunha o artigo 373, I do CPC, não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos intrínsecos ao acolhimento de sua pretensão, porquanto deixou de produzir prova cabal das imposições legais necessárias para ter a reintegração de posse conforme pleiteou.

III - Para a reintegração de posse, é mister que o autor comprove, com a inicial ou em audiência de justificação prévia, a sua posse anterior, ao esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e ainda, a perda da posse, o que não restou demonstrado diante das provas documentais e testemunhais produzidas em audiência. (N.U 1001670-43.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa, nos termos do art. 489 do CPC.

2.

Não há como reconhecer o direito do autor/apelante, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15). (N.U 0001203-83.2016.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)”.

Com esses apontamentos, destacam-se os seguintes trechos da sentença:

“(...) Ao que se dessume, Luiz Bento de Moura e a requerida Maria Aparecida da Silva passaram a residir no local no período de 11 de outubro de 2017 até meados de 2018, ocasião em que a filha da requerida Iarla Larissa Vieira da Silva passou a ocupar a casa até o presente momento.

Do mesmo modo, em audiência de justificação, a informante ratificou tais fatos, esclarecendo que existem duas casas no mesmo terreno separados por um muro, sendo que uma é residida pela parte autora e a outra pelas requeridas.

A informante Gabriela Dias de Oliveira declarou ainda que a situação vivenciada ultrapassa mais de 02 (dois) ou 03 (três) anos, desde quando o Senhor Luiz Bento de Moura se separou da requerida e mudou-se de cidade.

Com efeito, as requeridas, e anteriormente o irmão da requerente, estão ocupando o imóvel, no mínimo, desde o final de 2017 e de forma contínua, o que caracteriza, portanto, a posse velha da requerida.

De outro lado, pelo relato da inicial e da informante, a autora desde a edificação da casa nunca teve a posse da residência que busca reintegrar. Conforme ela narra, repita-se, desde a construção a casa ficou com a mãe, depois irmão e companheira, em seguida com a ex-companheira e depois com a sua filha, de forma que o caso não se amolda às tutelas possessórias.

A discussão travada pela parte autora é acerca do direito de propriedade, ou seja, discute-se a propriedade do imóvel, haja vista que não há posse da parte discutida.

Todavia, se trata de ação com natureza possessória, onde a discussão deve cingir-se a quem efetivamente é o possuidor do bem, pouco importando a sua propriedade, pois, como cediço, a propriedade não importa necessariamente na verificação da posse, sendo institutos distintos.

(...)

No mesmo sentido, colha-se do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO DO BEM. VIA INADEQUADA. SÚMULA N. 83/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7/STJ. 1.[...]. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ação possessória não é a via adequada para discutir o domínio do bem objeto da controvérsia.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 4. A discussão acerca do verdadeiro possuidor do bem objeto da ação possessória é providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (grifo nosso) (STJ - AgRg no AREsp: 705821 DF 2015/0111305-6, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 24/11/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE USUCAPIÃO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. Esta Corte Superior já decidiu que, em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória. Precedentes.

2. Na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC). 3. Agravo regimental não provido”. (STJ - AgRg no REsp. 1389622/SE. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 18.02.2014).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO - IMPOSSIBILIDADE. O interesse processual consiste em faculdade conferida à parte de buscar a tutela jurisdicional quando patente a razoabilidade da pretensão ajuizada. Na ação de reintegração de posse, o autor deve, nos termos do art. 561, do CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu. Nas ações possessórias, a causa de pedir é sempre a posse, não sendo cabível a discussão acerca da propriedade do bem, conforme dispõe o art. 1210, § 2o, do CC. (TJ-MG - AC: 10000211162185001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2021)”

(...)

Para obter a pretensão almejada, a requerente deverá se valer de demanda própria (Ação Reivindicatória), afinal, no bojo da vertente demanda, como já acenado, não comporta tal discussão.

Com essas ponderações, conclui-se que a parte autora não provou a alegada posse da área, almejando a reintegração valendo-se da alegada propriedade do imóvel, o que, em contrapartida, restou cabalmente demonstrado pela parte demandada”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Atento ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária, todavia, suspendo a exigibilidade, em razão da sucumbente ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022